Tribunal: TJES
Processo: 5005159-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005159-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAKIANE ROSA COSTA e outros (3)
RECORRIDO: NOYCARE SERVICOS DE CABELEIREIRO E COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005159-50.2024.8.08.0048

Recorrentes:
JAKIANE ROSA COSTA e outros

Recorrido:
NOYCARE SERVICOS DE CABELEIREIRO E COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BELEZA. CANCELAMENTO DO EVENTO EM DECORRÊNCIA DE CHUVA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A LEGALIDADE DA RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL DE 30%. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO (FORÇA MAIOR). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais promovida por
JAKIANE ROSA COSTA e outros
em face de
NOYCARE SERVIÇOS DE CABELEIREIRO E COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA.

Na petição inicial, os autores narram que contrataram serviços de beleza para o dia 03/12/2022, data marcada para o casamento de dois dos requerentes, no valor de R$990,00 e R$350,00. Alegam que o casamento foi cancelado em razão de fortes chuvas e que, ao tentar remarcar os serviços, a empresa exigiu o pagamento de multa de 30% e ofereceu apenas crédito, o que teria motivado a contratação de outro salão. Postularam a restituição integral dos valores pagos (R$1.766,33) e indenização por danos morais de R$10.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Por todo o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar rescindido os contratos de prestação de serviço objeto deste processo, por vontade das Requerentes. Condeno a Requerida a restituir aos Autores o valor pago, permitindo, entretanto, a retenção de 30% desse valor.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

Os recorrentes insurgiram-se contra a sentença, sustentando que houve forte chuva comprovada por boletins da Defesa Civil e declaração do local da cerimônia, tornando impossível a realização do evento e configurando caso fortuito/força maior. Requerem a restituição integral dos valores pagos e a condenação da parte adversa a indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita aos autores/recorrentes, uma vez que restou comprovada nos autos a hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Não havendo preliminares pendentes, passo a análise do mérito.

A controvérsia central reside na suposta ocorrência de caso fortuito/força maior apto a afastar a aplicação da cláusula penal prevista contratualmente. Os recorrentes sustentam que o cancelamento do casamento e dos serviços de beleza contratados decorreu de fortes chuvas, circunstância que, segundo eles, inviabilizou a realização do evento.

Todavia, como bem assentado na sentença, não há nos autos elementos probatórios idôneos que demonstrem, de forma objetiva e concreta, que o local da cerimônia — denominado “Casa do Pier” — estava de fato impossibilitado de receber o evento na data aprazada. Não foram acostadas aos autos fotografias que evidenciem alagamentos ou destruição da estrutura do local, laudo técnico da Defesa Civil ou outra prova documental robusta que indique a interdição do espaço por risco iminente.

Ademais, também não foi colacionado aos autos o contrato de locação do espaço de eventos, documento que se afigurava essencial para comprovar que a declaração de indisponibilidade juntada aos autos realmente se refere ao local supostamente afetado, e não a um outro ambiente diverso. A ausência de comprovação mínima de que a cerimônia não poderia ocorrer, seja por aspectos físicos, meteorológicos ou legais, enfraquece a tese recursal.

Destaca-se, inclusive, que a empresa ré menciona que, no mesmo dia 03/12/2022, atendeu outras clientes normalmente, não havendo qualquer notícia de que suas atividades tenham sido suspensas por força maior. Em face disso, correta a sentença ao concluir que a ausência das autoras para o cumprimento do contrato caracterizou desistência voluntária, sujeita à penalidade contratual de retenção de 30%.

Tal cláusula está prevista de forma expressa nos contratos firmados pelas partes e não se revela abusiva, estando em conformidade com os princípios do equilíbrio e da boa-fé contratual.

No tocante aos danos morais, a alegada frustração e o desgaste emocional dos autores, conquanto compreensíveis sob a ótica pessoal, não são suficientes, por si sós, para ensejar reparação extrapatrimonial. Não houve conduta ilícita ou desidiosa por parte da fornecedora de serviços, que apenas fez valer disposição contratual previamente pactuada entre as partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor do autor/recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)